Tribunal: STF
Processo: ARE 1497567
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 44, p. 1-32) assim ementado:



    “FRAUDE À LICITAÇÃO (artigos 90, caput, da Lei nº 8.666/93 c.c. 29 do Código Penal) - Operação ‘Cartas em Branco’ - PRELIMINARES. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência do crime. Questão, ademais, superada com o seu recebimento e prolação de sentença condenatória Cerceamento de defesa em razão da realização de acordo de colaboração premiada pelos corréus não caracterizado. Questões postas, debatidas e corroboradas pelos elementos de convicção colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa Competência da Justiça Estadual bem delineada. Ausência de demonstração de prática de crimes afetos à Justiça Federal. - Ausência de descriminalização do tipo penal ('abolitio criminis'). Continuidade normativo-típica da conduta prevista no artigo 90, caput, da Lei nº 8.666/93 (art. 337-F do Código Penal) Irretroatividade da nova Lei de Licitações, por se afigurar mais gravosa aos réus. Aplicação ultrativa da norma inicialmente imputada - Rejeição. 



    MÉRITO - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão judicial de Maurício, Emídio, Natanael, Gustavo e Dimas corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e acordos de colaboração celebrados, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Eduarla isolada. - Fraude e adesão subjetiva dos sentenciados incontestes. Procedimento licitatório que somente se realizou após a contratação direta da empresa ‘Appol’, adjudicação do objeto e correspondente pagamento. Carta convite apreendida mais de 06 meses após tais fatos e que sequer contava com a assinatura dos participantes do certame, o qual era ‘montado’ a posteriori, para dar aparência de legalidade à contratação. Corréus Maurício, Emídio e Natanael, integrantes da Comissão Permanente de Licitação. Participação direta no delito. Dimas, responsável pela ‘montagem’, ex post, do procedimento licitatório. Gustavo, integrante da assessoria jurídica do município, que firmava os pareceres jurídicos dos certames. Eduarla, sócia-proprietária da empresa diretamente contratada e beneficiada com a adjudicação do objeto da licitação. - Aferição de benefício individual ou de prejuízo ao erário (que apesar de demonstrados nos autos) mostram-se prescindíveis à caracterização do delito. Entendimento consolidado na Súmula nº 645 do STJ Participação de menor importância não evidenciada. Atuação relevante para a consumação do delito. Coautoria funcional bem delineada e previsibilidade do resultado. - Condenações mantidas. PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos mínimos para Eduarla. Reprimendas acima dos patamares para Maurício, Natanael, Emídio, Gustavo e Dimas. Culpabilidade e consequências do crime. Coeficiente mitigado para 1/5. Proporcionalidade. - Confissão espontânea. Redução de 1/6. Retorno aos patamares, observados os limites estabelecidos na Súmula nº 231 do STJ. - Penas de Dimas (1/6), Natanael e Gustavo (1/3) reduzidas nos termos dos acordos de colaboração premiada firmados. Inadequação dos pleitos de concessão do perdão judicial ou redução em maior coeficiente. Inviável a extensão do benefício a Maurício, que descumpriu o acordo celebrado, rescindido em decisão passada em julgado. - Impossibilidade de minoração ou exclusão da pena de multa. Aplicação do princípio da especialidade. Previsão legal em abstrato na Lei de Licitações (artigo 99, § 1º). Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma específica. - Continuidade delitiva em relação a crimes apurados em outros feitos que deverá ser objeto de oportuna decisão pelo Juízo das Execuções competente (LEP, art. 66, III, 'a'). - Regime semiaberto para Maurício, Emídio, Gustavo e Dimas e aberto para Eduarla e Natanael, observado quanto a este, o acordo de colaboração entabulado. - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, III), preservada em relação a Eduarla. - Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei. - Prequestionamento Perda do cargo ou função pública para Natanael e Emídio (CP, art. 92, I, 'a'). - Irresignação de Eduarla desprovida. Apelo do Ministério Público provido para fixar o regime aberto para Natanael, nos termos do acordo de colaboração celebrado. Recursos defensivos de Maurício, Emídio, Natanael, Gustavo e Dimas providos em parte para reduzir as penas.” (eDOC 44, p. 2-3; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente G.S.M. (eDOC 60, p. 1-10).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente:



    1) M.P.F. (eDOC 52, p. 1-27); 



    2) G.S.M. (eDOC 56, p. 1-32);



    3) D.M.F. (eDOC 65, p. 1-16). 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 50, p. 1-27; eDOC 54, p. 1-33; eDOC 63, p. 1-20).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu e/ou negou seguimento aos citados recursos (eDOCs 82-86).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 92, p. 1-3; eDOC 98, p. 1-19; eDOC 102, p. 1-6), bem como de agravos em recursos especiais (eDOC 94, p. 1-4; eDOC 97, p. 1-19; eDOC 100, p. 1-7). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento dos agravos em recursos especiais e respectivos recursos interpostos naquela Corte (eDOCs 134-135; 137 e 179). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 192, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.477.318/SP (certidão; eDOC 194, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “desprovimento dos agravos e, caso venham a ser providos, pelo desprovimento dos recursos extraordinários” (eDOC 197, p. 1-18).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, aprecio, em conjunto, os AREs interpostos por D.M.F. e M.P.F. (eDOC 92, p. 1-3; eDOC 102, p. 1-6, respectivamente) porque possuem convergência de argumentos e fundamentos decisórios:



    Preliminarmente, no que concerne ao ARE deduzido por D.M.F., supero o fundamento de intempestividade lançado na decisão ora agravada (eDOC 87, p. 1), diante dos legítimos fundamentos contidos no respectivo ARE (eDOC 92, p. 1-3).



     Todavia, verifico, nas petições dos recursos extraordinários interpostos por D.M.F. (eDOC 65, p. 1-16) e M.P.F. (DOC 52, p. 1-27), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC, aliás, também consignado na decisão ora agravada relativa ao recorrente M.P.F. (eDOC 83, p. 1-2).



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; recentemente: ARE 1.489.638 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 18.6.2024; dentre outros. 



    ARE interposto por G.S.M. (eDOC 98, p. 1-19):



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 85, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, no que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítima e consentânea com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco a manifestação do Parquet federal (eDOC 197, p. 1-18) assim ementada:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. FRAUDE À LICITAÇÃO. OPERAÇÃO CARTAS EM BRANCO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PERDÃO JUDICIAL, REVISÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. RECURSOS CORRETAMENTE OBSTADOS NA ORIGEM DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS INDISPENSÁVEIS AO SEU CONHECIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS E, CASO PROVIDOS, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.” (eDOC 197, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento aos presentes AREs (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente